Tribunal: CARF
Processo: 13731.000260/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000260/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
MARILTON AGUIAR BAIRRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ALEGAÇÕES DESPROVIDA DE PROVAS.
Cabe ao recorrente a apresentação das provas que sustentem suas alegações,
sem o quê não é possível admiti-las para afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2007, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis recebidos da Caixa
Econômica Federal CEF, no valor de R$ 63.629,52, com Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF de R$ 1.908,89, e do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, no valor de R$
16.739,48, com IRRF de R$ 262,01 (e-fl. 6).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 e 3) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 23 a 30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000260/2008-38
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.527 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13731.000260/2008-38

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 36 a 46) em que se arguiu, tão-somente, a
aplicação da regra de incidência prevista na Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de
fevereiro de 2011:
Mas, mediante esta citada Decisão injusta, que insiste nesta Cobrança, vem
respeitosamente pedir aos Senhores Julgadores deste valoroso Conselho Administrativo,
que deem o tratamento a esta cobrança, levando em consideração a Instrução Normativa
1.127 RFB, de 07.02.2011, que regulamenta a tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois são valores que recebidos mês a mês não incidiria Imposto de
Renda.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e, embora a matéria vinculada não tenha sido
prequestionada na impugnação, dele conheço porque a questão dos rendimentos recebidos
acumuladamente – RRA foi trazida no acórdão recorrido.
O recorrente alegou que os rendimentos omitidos teriam sido provenientes de
êxito em ação judicial para recebimento de parcelas de aposentadoria. Entretanto, não apresentou
prova alguma do fato. De igual forma, não comprovou que os rendimentos se referiam a períodos
anteriores e que foram recebidos acumuladamente e tampouco qual seriam os períodos e os
valores correspondentes. Ao teor do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
a impugnação deveria ter sido instruída com as provas dos fatos alegados. Tais provas não
vieram aos autos sequer no recurso voluntário.
Cabe ao recorrente a apresentação das provas que sustentem suas alegações, sem o
quê não é possível admiti-las para afastar o lançamento. Portanto, não há como prover o recurso
por absoluta falta de comprovação das alegações do recorrente.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.527 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13731.000260/2008-38

Fl. 50
DF CARF MF
Original